Tribunal: TJMT
Processo: 1035085-76.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035085-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sobrestamento, Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), DIOGO RAPHAEL SORDI GARCIA - CPF: 936.626.881-15 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. VALOR DA CAUSA. TERMO DE COMPROMISSO PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA SEM RATIFICAÇÃO PELO PROMOTOR NATURAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Diogo Raphael Sordi Garcia contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, proferida em Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a qual rejeitou as preliminares de incorreção do valor da causa e de perda superveniente do objeto, além de deferir a produção de prova pericial requerida pelo réu. O Ministério Público pleiteia responsabilização civil do agravante por desmatamento de 84 hectares de vegetação nativa e em estágio secundário no bioma amazônico, sem
autorização ambiental. O agravante defende a extinção da ação em razão de TAC firmado com a SEMA/MT e o próprio MP, bem como a adequação do valor da causa com base em parâmetros da SEMA/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a retificação do valor da causa com base em estimativa de custo de recuperação ambiental prevista em termo administrativo firmado com a SEMA/MT; (
ii
) estabelecer se
a celebração e o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta não ratificado pelo Promotor de Justiça natural implica
m
perda superveniente do objeto da ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa, em ação civil pública ambiental, deve refletir a integralidade da pretensão deduzida na petição inicial, englobando não apenas a recuperação da área degradada, mas também a indenização pelos danos materiais e morais coletivos decorrentes da degradação ambiental.

A estimativa de custo de recuperação ambiental constante de termo firmado com a SEMA/MT não pode ser utilizada isoladamente como parâmetro para redução do valor da causa, pois não contempla o valor correspondente à indenização por danos extrapatrimoniais coletivos.

O Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público e a SEMA/MT previu expressamente sua validade e eficácia condicionadas à
ratificação pelo Promotor de Justiça com atribuição na comarca do fato, o que não ocorreu, inviabilizando sua produção de efeitos no âmbito da ação judicial.

A não ratificação do TAC está fundamentada na ausência de cláusula de indenização por danos morais e materiais coletivos, sendo legítima a negativa do Promotor natural, sem que isso configure violação aos princípios da unidade ou indivisibilidade do Ministério Público.

O cumprimento de obrigações pactuadas em TAC sem eficácia perante o Ministério Público não afasta o interesse processual na ação civil pública, especialmente quando o objeto da ação não é integralmente contemplado no acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 127, §1º; CPC, art. 292; Lei nº 7.347/85, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2076922-63.2014.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 26.11.2015; TJ-MT, AC nº 1001519-88.2021.8.11.0029, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por DIOGO RAPHAEL SORDI GARCIA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000660-55.2024.8.11.0033, ajuizada
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou as preliminares de incorreção do valor da causa e de perda superveniente do objeto, além de deferir a produção de prova pericial requerida pelo ora Agravante.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Parquet estadual em desfavor do ora Agravante, objetivando sua responsabilização civil pelo desmatamento de 32,95 hectares de floresta nativa em área objeto de especial preservação, bioma amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Bebedouro, localizada na zona rural de Nova Maringá/MT. Consta dos autos que, durante o mesmo período, no ano de 2020, foram constatados também o desmate, a corte raso, de 51,04 hectares de vegetação em estágio secundário, igualmente sem autorização e/ou licença válida.

Em sede de contestação (I
d
173857447), o
a
gravante suscitou, preliminarmente: a) a perda superveniente do objeto, em razão da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o próprio Ministério Público, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) e a Subprocuradoria Geral de Defesa do Meio Ambiente; e b) a incorreção do valor da causa, demonstrando, com base em documento oficial da SEMA/MT, que o valor correto seria de R$ 503.940,00, e não R$ 1.677.481,88, como atribuído pelo autor.

Sobreveio decisão saneadora (I
d
205159345), na qual o d. Juízo
singular
rejeitou ambas as preliminares. Quanto à perda de objeto, fundamentou que o TAC não fora ratificado pelo Promotor de Justiça natural, condição de sua validade. Quanto ao valor da causa, entendeu que este
corresponde à pretensão econômica do autor e que a análise da correspondência entre o valor e o dano efetivo seria "matéria de mérito".

Inconformado, o
a
gravante opôs Embargos de Declaração (I
d
206451290), os quais foram desprovidos, mantendo-se a decisão em seus exatos termos.

Em suas razões recursais (I
d
320414854), o
a
gravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão agravada incorreu em erro ao rejeitar a preliminar de incorreção do valor da causa, pois existe documento oficial da SEMA/MT que estima o custo para recuperação da área em R$ 3.000,00 por hectare, o que resultaria em valor total de R$ 503.940,00, muito inferior ao atribuído pelo Ministério Público (R$ 1.677.481,88); b) houve perda superveniente do objeto da ação em razão da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o próprio Ministério Público, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) e outros órgãos, o qual já teria sido integralmente cumprido pelo Agravante; c) a não ratificação do TAC pelo Promotor de Justiça natural não teria o condão de invalidar o acordo, em razão dos princípios da unidade e indivisibilidade do Ministério Público.

Por decisão monocrática (I
d
322102891), indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a presença do requisito atinente à probabilidade do direito invocado pelo Agravante.

Devidamente intimado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (I
d
330449854), pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende que o valor da causa se encontra baseado em estudo técnico de órgão especializado e que o montante sugerido pela
defesa é irrisório frente à gravidade do dano ambiental. No que tange ao TAC, destaca que sua eficácia estava condicionada à ratificação expressa pelo Promotor de Justiça com atribuição na comarca, o que não ocorreu. Argumenta que a negativa de ratificação decorreu da ausência de previsão de indenização por danos materiais e morais coletivos no pacto, e que, portanto, a pretensão indenizatória da ação civil pública permanece válida e hígida.

A douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo improvimento do recurso (I
d
335720889), destacando que o TAC celebrado continha cláusula expressa condicionando sua validade e eficácia, perante o Ministério Público, à ratificação pelo Promotor de Justiça natural, o que não ocorreu. Ressaltou, ainda, que o cumprimento integral das obrigações previstas no TAC não configura fato jurídico superveniente dotado de aptidão para extinguir o feito por ausência superveniente de interesse processual, uma vez que o que se busca na ACP é justamente o que não está contemplado no TAC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

No que concerne à insurgência relativa ao valor atribuído à causa, não assiste razão ao
a
gravante. A pretensão de redução do valor da causa de R$ 1.677.481,88 para R$ 503.940,00, com base no "Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada" firmado com a SEMA/MT (TCR-4118/2023), não encontra amparo jurídico-processual.

Com efeito, o valor da causa, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão deduzida em juízo.
Neste caso
, a pretensão econômica do Ministério Público não se limita à mera recuperação da área degradada, mas abrange também a indenização por danos materiais e morais coletivos decorrentes da degradação ambient
al.

A jurisprudência tem
firmado entendimento no sentido de que, em se tratando de ação civil pública ambiental, o valor da causa deve refletir não apenas o custo da recuperação da área degradada, mas também o montante correspondente à indenização pelos danos materiais e morais coletivos, que possuem fundamento jurídico e finalidade distintos
, sempre por estimativa,
in
verbis
:

"
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AO MEIO AMBIENTE. VALOR DA CAUSA QUE, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, É SEMPRE
ESTIMATIVO.
AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO EM DEMANDAS DE TAL NATUREZA. INCIDÊNCIA DO ART. 258 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NA ESPÉCIE. REDUÇÃO
DETERMINADA.
INCIDENTE ACOLHIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2076922-63 .2014.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Paulo Alcides, Data de Julgamento:
26/11/2015, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 27/11/2015)
.

No caso em apreço, o
valor pr
etendido na exordial a título de reparação dos danos encontra-se alicerçado em estudo técnico realizado por corpo especializado, cálculo este que é produto de vasta análise que foi efetivada, inclusive, em valorações já aplicadas em casos relativos a danos ambientais no Estado de Mato Grosso, conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões.

Ademais, o parâmetro invocado pelo Agravante – o valor de R$ 3.000,00 por hectare, previsto no TCR-4118/2023 – refere-se exclusivamente ao custo estimado para a recuperação física da área degradada, não contemplando a reparação integral do dano ambiental, que abrange também os aspectos materiais e morais coletivos.

A propósito, o Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada (TCR) é instrumento administrativo voltado somente à recuperação de áreas degradadas no imóvel, não se confundindo com a indenização por danos materiais e morais, que possui fundamento jurídico e finalidade distintos, como bem pontuado pelo Parquet em suas contrarrazões.

Nesse diapasão, o valor estipulado para eventual descumprimento do projeto de recuperação ambiental possui natureza coercitiva e preventiva, não se confundindo com a indenização por danos materiais e morais, que é justamente o que se busca na ação civil pública em questão.

Destarte, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que rejeitou a impugnação ao valor da causa, uma vez que este corresponde à pretensão econômica deduzida pelo autor na petição inicial, englobando não apenas a recuperação da área degradada, mas também a indenização pelos danos materiais e morais coletivos.

No que tange à alegada perda superveniente do objeto em razão da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), igualmente não assiste razão ao Agravante.

De início
, impende destacar que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é, de fato, instrumento dotado de expressa previsão legal (art. 5º, §6º, da Lei nº 7.347/85), com força de título executivo extrajudicial. Sua função é justamente viabilizar, pela via consensual e extrajudicial, o cumprimento das exigências legais por parte do causador do dano, evitando-se, inclusive, a judicialização.

Ocorre que, no caso concreto, o TAC nº 325/SEMA/MPE/2023, celebrado entre o
a
gravante e diversas entidades com competência para tratar da matéria, continha cláusula expressa (cláusula nº 16 do item VI) condicionando sua validade e eficácia, perante o Ministério Público, à ratificação pelo Promotor de Justiça com atribuições na comarca onde se localiza o imóvel – o promotor natural:

"Com relação ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso a vigência, validade e eficácia deste TAC somente se verificará mediante ratificação pelo Promotor de Justiça com atribuições específicas na
comarca de situação do imóvel, em razão da ausência de tempo hábil para manifestação anterior."

Conforme consta dos autos, essa ratificação não ocorreu, tendo o Promotor de Justiça natural expressamente se recusado a ratificar o TAC, conforme decisão constante no I
d
152844684 – pág. 51:

"Por discordar da dispensa de pactuação de indenização a título de compensação pelos danos material e moral difuso causados pelo degradador ambiental em questão [vide item III do incluso TAC], o que, segundo penso, constitui-se em verdadeiro benefício inconstitucional, inclusive em patente violação ao pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial respectivo, deixo de ratificar o TAC em exame, fazendo-o na qualidade de promotor natural."

Assim, em razão da clareza do dispositivo contratual, é evidente que o acordo não pode produzir efeitos com relação ao Ministério Público, o qual está legitimado a buscar no âmbito da ação civil pública o que entender não ter sido contemplado no TAC,
neste caso
, a indenização pelos danos materiais e morais coletivos.

O
a
gravante, ao assinar o TAC, estava ciente, por expressa condição resolutiva, que o acordo dependeria da ratificação pelo Promotor de Justiça natural, o que não ocorreu. Portanto, não há que se falar em ato jurídico perfeito ou em violação à segurança jurídica, uma vez que a própria eficácia do TAC, em relação ao Ministério Público, estava condicionada a
um evento futuro e incerto – a ratificação pelo Promotor natural – que não se concretizou.

Quanto à alegação de que a não ratificação do TAC pelo Promotor de Justiça natural não teria o condão de invalidar o acordo, em razão dos princípios da unidade e indivisibilidade do Ministério Público, também não merece acolhida.

É certo que o Ministério Público, por força do art. 127, § 1º, da Constituição Federal, é regido pelos princípios da unidade e indivisibilidade. Todavia, tais princípios não afastam a necessidade de observância das regras de atribuição funcional estabelecidas na legislação infraconstitucional e nos atos normativos internos da instituição.

No caso em tela, a própria cláusula 16 do TAC estabeleceu, como condição de sua validade e eficácia perante o Ministério Público, a ratificação pelo Promotor de Justiça com atribuições específicas na comarca de situação do imóvel. Tal dispositivo foi inserido porque o princípio do Promotor de Justiça Natural impede que outros, que não sejam os naturais, adotem providências que possam contrastar com a convicção jurídica de quem realmente detém atribuições para o caso.

Ademais, a negativa de ratificação pelo Promotor natural veio devidamente fundamentada na divergência quanto à ausência de previsão de indenização compensatória pelos danos materiais e morais difusos decorrentes da degradação ambiental, razão pela qual não se aperfeiçoou o ato jurídico invocado pelo Agravante como causa de extinção superveniente da lide.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer violação aos princípios da unidade e indivisibilidade do Ministério Público, tampouco comportamento contraditório por parte da instituição
.

Por fim, cumpre destacar que, no âmbito do Direito Ambiental, as esferas administrativa e civil são autônomas e independentes entre si. Assim, o acordo firmado apenas com a autoridade ambiental não possui o efeito de afastar a responsabilidade civil do requerido, especialmente considerando que, no caso concreto, o TAC não contemplou a indenização pelos danos materiais e morais coletivos, que é justamente o objeto da ação civil pública em questão.

Nesse sentido, o cumprimento integral das obrigações previstas no TAC não configura fato jurídico superveniente dotado de aptidão para extinguir o feito por ausência superveniente de interesse processual, uma vez que o que se busca na ACP é justamente o que não está contemplado no TAC – a indenização pelos danos materiais e morais coletivos.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de que a celebração de TAC não implica, necessariamente, a perda do objeto da ação civil pública, quando o acordo não contemplar integralmente as pretensões deduzidas na inicial:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – TAC FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E O CAUSADOR DO DANO QUE NÃO EXCLUI A
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO SPROVIDO. 1.
As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual o Termo de Ajustamento de Conduta firmado administrativamente pela parte causadora do dano não retira o interesse de agir do Ministério Público para propor a respectiva Ação Civil Pública
. 3. Recurso conhecido e
provido.

(TJ-MT - AC: 10015198820218110029, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2023)

Destarte, não há que se falar em perda superveniente do objeto da ação civil pública, uma vez que o TAC celebrado não contemplou a pretensão indenizatória pelos danos materiais e morais coletivos, além de não ter sido ratificado pelo Promotor de Justiça natural, condição expressa para sua validade e eficácia perante o Ministério Público.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao
a
gravo de
i
nstrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026